Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IPCA-E. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que obstou o prosseguimento da execução para aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado pela agravante em face do Distrito Federal. 2.1. O julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado teve seu provimento negado, ocasião em que foi mantida a decisão que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.2. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra o referido acórdão, eles também foram rejeitados. 2.3. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado no referido recurso, não há óbice legal ao prosseguimento da execução.
3. Precedente: “(...) Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC. 2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022).
4. Recurso provido.